Tribunal: TJSP
Processo: 1013372-81.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Pessoa portadora de enfermidade ocular – Ajuizamento da demanda em 25/07/2019 – Requisitos previstos pelo STJ no julgamento do tema de recurso repetitivo no 106 preenchidos – Art. 196 da CF/88 – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Necessidade econômica – Observância da Lei no 10.741/03 (Estatuto do

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamentos – Pessoa portadora de enfermidade ocular – Ajuizamento da demanda em 25/07/2019 – Requisitos previstos pelo STJ no julgamento do tema de recurso repetitivo no 106 preenchidos – Art. 196 da CF/88 – Norma constitucional diretamente aplicável – Obrigação dos entes públicos – Necessidade econômica – Observância da Lei no 10.741/03 (Estatuto do Idoso) – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário e recurso de apelação não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1013372-81.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, Apelantes SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelado CELSO
FERNANDO DE CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente) E RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1013372-81.2019.8.26.0309 -Voto no 26797
2
APEL./REEXAME No: 1013372-81.2019.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
RECTES.: Juízo ex officio, Município de Jundiaí e outro
RECDO.: Celso Fernando de Campos
Juiz: Gustavo Pisarewski Moisés
VOTO No: 26797
DIREITO À SAÚDE Fornecimento de medicamentos
Pessoa portadora de enfermidade ocular
Ajuizamento
da demanda em 25/07/2019
Requisitos previstos pelo
STJ no julgamento do tema de recurso repetitivo no 106
preenchidos Art. 196 da CF/88 Norma constitucional
diretamente aplicável
Obrigação dos entes públicos

Necessidade econômica Observância da Lei no 10.741/03
(Estatuto do Idoso) Sentença de procedência mantida
Reexame necessário e recurso de apelação não providos.
Reexame necessário e recurso de apelação contra a r.
sentença de fls. 131/164, que concedeu em parte a segurança pleiteada por Celso
Fernando de Campos contra ato de Secretário de Saúde do Município de Jundiaí,
"para tornar definitiva a medida liminar e determinar à autoridade impetrada que
providencie o imediato fornecimento da medicação prescrita à parte impetrante, e
especificada na inicial, sob pena de incorrer em crime de desobediência e de ato de
improbidade administrativa, sem prejuízo de, se o caso, imposição de multa e
bloqueio de verbas públicas", condicionando o fornecimento à apresentação, por
parte do impetrante, de receituário médico (da rede pública ou da rede privada),
atualizado a cada 04 (quatro) meses, indicando a necessidade do medicamento.
Apela o requerido sustentando a ilegitimidade passiva da
autoridade coatora municipal, diante da existência de uma hierarquização e
regionalização dos procedimentos envolvendo a política de medicamentos, e que
cada ente estatal dentro das competências estabelecidas deve ser responsável por
atender aos seus administrados, esclarecendo que o Município não pode ser
compelido a adquirir e fornecer o medicamento solicitado, que está excluído do
âmbito de suas obrigações, não se aplicando aqui a responsabilidade solidária ou
concorrente, ante a divisão de competências regularmente estabelecida em lei.
Quanto ao mérito alega que não restou demonstrado que os fármacos
disponibilizados pelo SUS são ineficazes ao tratamento do autor (em especial o
bevacizumabe 25mg/ml solução injetável), conforme entendimento firmado pelo STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1013372-81.2019.8.26.0309 -Voto no 26797
3
no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), destacando que somente é
legítimo exigir os medicamentos que se encontram disponíveis da rede pública,
independentemente, de marca ou preferência e que atualmente se discute no STF a
obrigatoriedade do Estado em fornecer medicamento de "Alto Custo”, RE
566.471/RN. Argumenta, ainda, a necessidade de se formar um litisconsórcio
necessário com os demais entes federativos e que, caso mantida a condenação do
Município pelo fornecimento do medicamento, a obrigação deve ser direcionada ao
Estado de São Paulo. Por fim, aponta que a decisão proferida representa violação aos
princípios orçamentários e ao pacto federativo, insurgindo-se igualmente contra a
imposição de multa cominatória para o caso de descumprimento da condenação (fls.
171/201).
Recurso tempestivo, com dispensa de preparo, contrarrazões
apresentadas às fls. 207/211.
Manifestação da D. Procuradoria de Justiça às fls. 223/227
pelo não provimento da remessa oficial e do recurso de apelação do Município.
É o relatório.
O autor apontou ser portador de “oclusão de ramo de veia
central de retina em olho direito”, com risco de cegueira súbita, o que foi
comprovado pelos relatórios, exames e receituários médicos de fls. 48/64 e ingressou
em juízo pleiteando o fornecimento da medicação Ranibizumabe para tratamento
quimioterápico intravítreo, em razão de não possuir condições financeiras para arcar
com tal despesa e tendo em vista que a opção disponibilizada pela rede pública de
saúde (SUS) não é adequada para o seu caso clínico, pretensão acolhida pela r.
sentença de fls. 131/164, o que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
A matéria discutida neste feito já foi objeto de apreciação
pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, pelo rito dos recursos repetitivos, tendo
aquela Corte definido requisitos para o acolhimento de pleitos dessa natureza, nos
seguintes termos:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1013372-81.2019.8.26.0309 -Voto no 26797
4
ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os
requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos
processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.” (REsp. no 1.657.156-RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
25/04/2018 e posteriores embargos de declaração, com negrito e sublinhado meus
tema no 106).
A demanda foi ajuizada em 25/07/2019 (fls. 10), logo,
necessário verificar se os requisitos acima descritos foram preenchidos.
O impetrante apresentou exames, laudos e relatórios médicos
comprovando a necessidade de uso dos fármacos pleiteados, existindo informação
nos autos de que a opção terapêutica disponibilizada pelo SUS (bevacizumabe
25mg/ml) não está indicada para sua enfermidade “pois não há presença na bula da
medicação de que possa ser usada intra-vítrea” (em especial fls. 60).
A incapacidade financeira do requerente é incontroversa,
sendo beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 80/83) e não foi impugnada pelo
Município.
Por fim, a existência do registro dos medicamentos na
ANVISA não foi questionada pelo réu, que sustentou apenas ser responsável pela
prestação de serviços de atenção básica à saúde, dentro dos limites da “reserva do
possível” e que os medicamentos excepcionais deve ser obtidos pelo sistema do
cofinanciamento entre Estado e União Federal (fls. 90/117).
Anoto que o artigo 196 da Constituição Federal CF/888
assegura o direito à saúde, estabelecendo:
“Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1013372-81.2019.8.26.0309 -Voto no 26797
5
para sua promoção, proteção e recuperação”.
As normas infraconstitucionais, relativas aos serviços de
saúde (especialmente a Lei no 8.080/90) e mais especificamente relativas a
medicamentos (Portaria no 3.916/98 do Ministério da Saúde), dispõem a respeito do
fornecimento de remédios como um direito subjetivo, estabelecendo, inclusive, o
fornecimento pelo Poder Público, respondendo todos os integrantes da Federação
(União, Estado e Município), vinculados que estão ao cumprimento da norma
constitucional, ajustando-se entre eles a repartição dos recursos e obrigações. Nesse
sentido: Supremo Tribunal Federal STF, STA no 175, rel. Min. Gilmar Mendes, j.
17/03/2010 e Súmula no 37 desta Corte: “A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”, o que afasta a alegação de necessidade de formação de
litisconsórcio passivo com os demais entes federativos e de ilegitimidade passiva do
ente municipal.
Não se trata, ainda, de permitir que o Judiciário passe a
formular políticas públicas na área de saúde, porque a determinação normativa já
existe, elaborada sem a participação do Judiciário; o Judiciário, sob pena de abrir
mão de garantir efetividade aos direitos fundamentais, cuida para que sejam
cumpridas as normas já definidas.
O que se reconhece, então, é que a promoção e proteção à
saúde (diretamente vinculadas ao direito à vida e a dignidade da pessoa humana),
como objetivos do Estado, expressam conteúdo de norma programática, o que não
exclui seu conteúdo como direito fundamental subjetivo, sujeito, portanto, à proteção
jurisdicional (Ingo Wolfgang Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 312), nem sempre limitado pela sua
regulamentação (a qual, às vezes, pode representar retrocesso em relação à garantia
constitucional).
São inegáveis os limites da intervenção jurisdicional,
notadamente, aqueles relacionados às restrições do Poder Público, que não pode
atender a todas as necessidades da população e, por conseguinte, os denominados
direitos sociais prestacionais têm limites na capacidade econômica do Estado, a
denominada “reserva do possível”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1013372-81.2019.8.26.0309 -Voto no 26797
6
O direito subjetivo à saúde, que inclui o fornecimento de
medicamentos, não é, portanto, um direito ilimitado, pois:
“O que a Constituição assegura é que todos tenham, em
princípio, as mesmas condições de acessar o sistema público de saúde, mas não que
qualquer pessoa, em qualquer circunstância, tenha um direito subjetivo definitivo a
qualquer prestação oferecida pelo Estado ou mesmo a uma prestação que envolva a
proteção de sua saúde” ... “De outra parte, não se poderá olvidar que o princípio da
proporcionalidade também opera nesta esfera e que não se afigura como
proporcional (e até mesmo razoável) que um particular que disponha de recursos
suficientes para utilizar um bom plano de saúde privado (sem o comprometimento de
um padrão digno de vida para si e sua família, e sem prejuízo, portanto, do acesso a
outros bens fundamentais como educação, moradia etc.) possa acessar, sem
qualquer tipo de limitação ou condição, o sistema público de saúde nas mesmas
condições que alguém que não esteja apto a/ prover com recursos próprios a sua
saúde pessoal” (Ingo Wolfgang Sarlet, op. cit., p. 347).
De outra parte, importante considerar que a responsabilidade
pelo tratamento da saúde das pessoas é dos médicos, profissionais formados por
Escolas cuja criação foi permitida pelo Poder Público, que também as fiscaliza. Não
se pode, pois, desqualificar a prescrição de medicamentos por médicos regularmente
inscritos em seu órgão de representação, pois a eles compete estabelecer o que se
mostra mais adequado ao paciente.
Nesse sentido: “Cuidando-se de médico regularmente
habilitado, presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento ministrados, cuja
responsabilidade é do profissional e não do Poder Público” (Apelação no
0045353-35.2009.8.26.0071, rel. Décio Notarangeli, j. 15/12/2010).
A necessidade do tratamento foi comprovada pelos exames,
relatórios e receituários médicos de fls. 48/64, os quais não foram impugnados de
forma fundada pelo réu. Igualmente não se questionam as condições financeiras do
ora apelado, beneficiário da justiça gratuita (fls. fls. 80/83).
Há que se ressaltar, também, que, tendo em vista a idade do
requerente (fls. 11) aplicável ao caso o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/03), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1013372-81.2019.8.26.0309 -Voto no 26797
7
determina expressamente aos órgãos públicos o dever de garantir envelhecimento em
condições salutares, inclusive com o fornecimento gratuito de medicamentos e
insumos. Basta conferir as disposições dos artigos 9o e 15, § 2o.
Há destinação de verbas para a saúde no orçamento, a qual
deve ser ajustada em caso de necessidade, e, por isso, não se inviabiliza o
atendimento de direito fundamental por tal razão.
A jurisprudência é firme nesse sentido, inclusive nesta
Câmara, v.g. AP no 1008862-07.2017.8.26.0079, de minha relatoria, j. 20/06/2018,
envolvendo igualmente o fornecimento de fármacos não fornecidos pela rede pública
de saúde, prevalecendo as razões expostas na bem lançada sentença de fls. 131/164,
sem violação a princípios constitucionais, tal como já pacificado pela Súmula no 65
desta Corte:
“Súmula 65: Não violam os princípios constitucionais da
separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam
às pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em
unidades educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e
transporte a crianças ou adolescentes.”
Assim sendo, correto o reconhecimento da procedência da
demanda, inclusive quanto à determinação no tocante à apresentação de novo
receituário médico a cada 04 (quatro) meses para a comprovação de que persiste a
necessidade do medicamento, não merecendo reforma a r. sentença proferida pelo
juízo a quo, destacando, ainda, que não houve imposição de multa cominatória pelo
magistrado sentenciante.
Para efeito de prequestionamento anoto que não houve
violação ou negativa de vigência a qualquer dispositivo de Lei ou da Constituição
Federal, especialmente às normas invocadas pelo apelante em suas razões recursais,
destacada a desnecessidade de indicação explícita aos artigos mencionados (nesse
sentido: RSTJ 15/233, 30/341, 64/183).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
+Apelação / Remessa Necessária no 1013372-81.2019.8.26.0309 -Voto no 26797
8
necessário e do recurso de apelação do Município, sem sucumbência (conforme
disposto pelo enunciado das Súmulas de número 105 do Superior Tribunal de Justiça
STJ e 512 do Supremo Tribunal Federal STF, com interpretação consolidada no
art. 25 da Lei no 12.016/09).
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator